Tribunal: TCU
Processo: 018.548/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lorena Gonçalves Crefta contra o Acórdão 10.419/2019-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de pensão por morte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Lorena Gonçalves Crefta contra o Acórdão 10419/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão em que figurou como instituidora a ex-servidora Helena Curi Lenz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. dar provimento ao pedido de reexame interposto, para, em relação à recorrente, tornar insubsistente o Acórdão 10419/2019-TCU-Primeira Câmara , fazendo consignar na base de dados do sistema Sisac a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão emitido em favor da Sra. Lorena Gonçalves Crefta (XXX.437.969-XX); 9.2. determinar o arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU, dando-se ciência da presente deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.